Tribunal: STF
Processo: RE 274364
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FILMES E FITAS DE VÍDEO.
ICMS. SÚMULA 279/STF.
Não tendo definido, a decisão recorrida, se a tributação
incidiu sobre a locação ou a comercialização de filmes, correto se
mostra o despacho do Relator que negou seguimento ao recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Estadual, por ser incabível,
nesta via, reexame de prova com a finalidade de esclarecer matéria
de fato.
Agravo regimental a que se nega provimento.